Tribunal: TJBA
Processo: 8047463-10.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8047463-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: SILVO SANTO GOMES BARBOSA JUNIOR e outros Advogado(s): EVANDERSON EMMANUEL SILVA SOUZA, ANDRE LUIZ SANTANA MARCULA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CHORROCHÓ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MÚLTIPLOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS EM ANDAMENTO. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, com negativa do direito de recorrer em liberdade, sustentando ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de materialidade delitiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as alegações de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de materialidade delitiva comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus; (ii) verificar se a fundamentação da prisão preventiva mostra-se idônea e contemporânea; e (iii) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar que impedem o recurso em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de materialidade delitiva não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus por demandarem dilação probatória incompatível com o rito do mandamus. 4. A análise pormenorizada de excesso de linguagem em decisões de pronúncia demanda exame aprofundado do conjunto probatório e das manifestações processuais, extrapolando os limites da ação constitucional. 5. A arguição de ausência de materialidade delitiva, quando não evidenciada de plano pela simples exposição dos fatos, demanda revolvimento probatório incompatível com a via do mandamus. 6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, demonstrando concretamente a periculosidade social do paciente através de ameaças e agressões constantes dos autos. 7. O risco concreto de reiteração delitiva resta evidenciado pela existência de múltiplos procedimentos criminais em andamento contra o paciente, posteriores aos fatos apurados na ação penal de origem. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso, considerando a gravidade concreta dos delitos e a necessidade de manutenção da ordem pública. 9. A fundamentação da custódia cautelar já foi objeto de apreciação em habeas corpus anterior por esta Turma Julgadora, sendo considerada adequada à unanimidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado. Tese de julgamento: 1. As alegações de excesso de linguagem na decisão de pronúncia e ausência de materialidade delitiva que demandam dilação probatória não comportam conhecimento na via estreita do habeas corpus. 2. A prisão preventiva adequadamente fundamentada com demonstração concreta de periculosidade social e risco de reiteração delitiva justifica a negativa do direito de recorrer em liberdade. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando evidenciado o risco concreto à ordem pública por meio de múltiplos procedimentos criminais em andamento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II, III, IV; CPP, arts. 312, 413, 420, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CF, art. 5º, LXI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, HC nº 8077567-19.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal 2ª Turma, j. 21.01.2025. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8047463-10.2025.8.05.0000 da comarca de Chorrochó/BA, tendo como impetrante o bel. André Luiz Santana Marcula e como paciente, SILVO SANTO GOMES BARBOSA JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE e DENEGAR a ordem, na extensão conhecida. Salvador, .